Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730955-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS DESPACHO Defiro a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, conforme solicitado pelas partes (IDs 33570622 e 33685360), de acordo com o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007